Tribunal: TJSP
Processo: 2096297-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE MIRASSOL - IPTU – EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa - Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo - Precedente do C.

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE MIRASSOL - IPTU – EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa - Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa - Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade - Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a pretensão do excipiente, ora agravante, é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável no tocante à sua liquidez, uma vez que que os valores constantes do título seriam inexigíveis – Análise da controvérsia que demanda dilação probatória – Necessidade de análise de prova documental apresentada - Impossibilidade de dilação probatória no âmbito de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
Sentença mantida – Recurso desprovido.